Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória.

2. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for pequena.

3. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

4. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos.

5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.